Tribunal: STF
Processo: ARE 1462239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. ANÁLISE A SER EFETIVADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. PRELIMNAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO LASTREADA UNICAMENTE EM PROVA OBTIDA DA FASE INQUISITORIAL. REJEIÇÃO. ELEMENTO DE PROVA COLHIDO NO INQUÉRITO CORROBORADO EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PENA-BASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA MODULADORA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA. SEM READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR, SOB PENA DE PREJUÍZO AO RÉU. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 71 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.



    1. Apelante condenado à pena de 09 anos e 26 dias de reclusão, regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, por manter relações sexuais com a menor (...), que contava com 13 anos de idade ao tempo dos fatos, no interior da residência desta, sendo que “durante os encontros, o denunciado afirmava que estava apaixonado e presenteava a menor com dinheiro, roupas, material escolar e gêneros alimentícios, chegando ao ponto de lhe dar um aparelho de telefonia celular Sony Ericsson na data do seu décimo terceiro aniversário”.



    2. Em sede de Apelação criminal é descabido o pedido de assistência judiciária gratuita, na medida em que o recurso não exige o pagamento de custas ou taxas, conforme previsto no art. 153, IV, do RITJBA. Eventual dificuldade financeira enfrentada pelo réu deve ser alegada e analisada pelo Juízo da Execução Penal.



    3. Não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, na medida em que não foi proferida com base exclusivamente em elementos indiciários colhidos durante o inquérito policial. O lastro probatório carreado aos autos atesta que foi realizado exame de constatação de conjunção carnal (fls. 31/32 - autos originários), prova pericial considerada irrepetível nos termos do referido art. 155 do CPP, bem como foi ouvida judicialmente a testemunha de acusação, Conselheira Tutelar à época dos fatos, compromissada e não contraditada no momento oportuno, ratificando as declarações da vítima e da genitora desta na fase inquisitiva, bem como o documento devidamente assinado pela genitora da ofendida (fls. 08/10 - autos originários) confirmando a denúncia dos fatos ao Conselho Tutelar de Valença-BA.



    4. As práticas ilegais atribuídas aos Apelantes estão evidenciadas, extreme de dúvidas, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório. A autoria e materialidade restaram devidamente evidenciadas, sendo extraída da análise conjunta da palavra da Ofendida e da sua genitora, ambas na fase policial, cujos relatos foram ratificados pelo depoimento judicial da testemunha de acusação. Nos crimes contra os costumes, geralmente praticados às escondidas, as declarações do ofendido constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar decreto condenatório, principalmente se plausíveis e coesas com as demais provas dos autos.



    5. De fato, há equívoco na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que a valoração negativa da culpabilidade não demonstra a intensidade do dolo que enseja o recrudescimento da resposta penal, mas tão somente descreve elemento próprio do tipo penal e a sua gravidade abstrata. No entanto, não implica redução da reprimenda tendo em vista que pena definitiva restaria totalizada em 09 anos e 04 meses de reclusão, ou seja, em patamar superior ao fixado no juízo a quo, o que representa evidente prejuízo ao réu.



    6. Na hipótese, restou devidamente caracterizada e comprovada a causa de aumento prevista no art. 71 do CP, tendo em vista o cotejo das declarações da vítima, de sua genitora, da testemunha de acusação, bem como da confissão parcial em juízo.



    7. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e improvimento do apelo.



    8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte embargante sustenta, em síntese: (i) violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; (i) violação do art. 5º, XXXV; e (iii) desnecessidade da análise da análise do conjunto fático probatório.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Além disso, o acolhimento da pretensão da parte recorrente demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente